Tribunal: STM
Processo: 7001248-25.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001248-25.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida, ex officio, pela Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), acompanhada do Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, que em face da ausência de citação válida, declaravam a
nulidade de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial,
com a consequente suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, por
aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum. No mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo interposto por ALLAN
FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, para manter a Sentença objurgada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) fará declaração de voto quanto à
matéria preliminar.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não
participaram do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001248-25.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CERTIDÃO OU ATESTADO IDEOLOGICAMENTE
FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. CRUZAMENTO DE DADOS. ATIPICIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DEMONSTRAÇÃO
APELO. DESPROVIMENTO DECISÃO UNÂNIME.
É incabível a aplicação subsidiária à Justiça Castrense do art. 366 do Código de Processo
Penal comum, em face de previsão expressa na Lei adjetiva castrense concernente à
citação por edital e ao julgamento à revelia. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Extrai-se do acervo probatório que a omissão do sujeito ativo teve por escopo escamotear
fatos demeritórios, para além de permanecer no serviço militar temporário além do
período máximo permitido, em evidente afronta às regras contidas no Aviso de
Convocação.
O elemento subjetivo do tipo insculpido no art. 312 do Codex Milicien (dolo) restou
cabalmente delineado, na medida em que a omissão do acusado, acerca de informação
juridicamente relevante, atentou contra a administração federal castrense.
Na espécie, a conduta delitiva somente fora descortinada em sede de Inquérito Policial
Militar, não havendo falar, portanto, em confirmação imediata e concomitante do falso.
Certo é que as provas são contundentes e justificam a condenação.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida, ex
officio, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), acompanhada do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que, em face da ausência de citação válida, declaravam a
nulidade de todos os atos processuais, a partir do aludido chamamento judicial, com a consequente
suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do
CPP comum, e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto
por ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, para manter a Sentença objurgada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
Trata-se de Apelação interposta por ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 14/10/2019, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no artigo 312, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia (evento 6, do IPM), in verbis:
"(...) no dia 18 de março de 2018, o denunciado se inscreveu no Processo Seletivo do
Quadro de Sargentos Convocados da Aeronáutica, declarando possuir apenas 6 (seis)
meses e 13 (treze) dias de serviço militar prestado ao Exército Brasileiro.
Uma vez incorporado à Força Aérea Brasileira, iniciou, em 21 de maio de 2018, o Estágio
de Instrução para Praças. No mês subsequente, a Seção de Recrutamento e Mobilização
detectou que o militar já possuía um número de ordem na Aeronáutica, tendo servido
como soldado de 2ª classe no período de 01/03/2006 até 16/02/2007, cumprindo o
serviço militar de caráter obrigatório. Além disso, também servira como 3º Sargento,
incorporado em 27/10/2014, tendo sido licenciado do serviço ativo em 23/04/2015.
Inquirido a respeito, o denunciado alegou não ter dado atenção aos termos constantes do
requerimento de inscrição, afirmando que: "Pelo meu entendimento quando da inscrição
no processo seletivo não seria necessário mencionar o tempo de FAB, conforme Edital
(aviso de convocação). Pensei apenas que teria que informar a última Força, bem como
que a Aeronáutica já possuía essa informação" (Evento 1, item 6).
Por conta da apontada omissão, não foi considerado o histórico militar do denunciado,
relativo ao tempo em que serviu à FAB, onde constam duas transgressões disciplinares,
fato que poderia ter influído na análise do Presidente da Comissão de Seleção por ocasião
do processo seletivo.
Posteriormente, no mês de julho de 2018, o denunciado solicitou desligamento da Força
Aérea Brasileira, apresentando à 2º Ten QOCON SJU Aline Eddie Torres de Morais
Pingarelho Rezende um documento constando sua aprovação no Concurso Público
003/2017 da Prefeitura Municipal de Caldas Novas/GO, para o cargo de Técnico em
Laboratório. Ao verificar a veracidade dessa informação, foi constatada a ausência do
nome do referido militar em listas de aprovados, bem como a inexistência de
convocações para o cargo "Técnico em Laboratório" pela Prefeitura Municipal de Caldas
Novas. Apurou-se que o número de inscrição 1619020192, do cargo de Técnico em
Laboratório, corresponde a outro candidato, chamado Allan Paiva Rezende, aprovado
para o cargo de Fisioterapeuta no concurso público 001/2016 (Evento 1, item 8).
De tudo quanto relatado se extrai que ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, agindo de forma
livre e consciente, ao omitir o fato de que havia prestado serviço anterior à Força Aérea
Brasileira quando da inscrição no Processo Seletivo do Quadro de Sargentos Convocados
da Aeronáutica, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
incorreu na prática de crime militar de falsidade ideológica (CPM, art. 312).
Não bastasse, ao apresentar documento constando sua aprovação em concurso realizado
pela Prefeitura Municipal de Caldas Novas/GO, comprovadamente falso, perante a
Administração militar, cometeu novo crime militar, desta feita de falsificação de
documento (CPM, art. 311) (...)".
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Portaria SEREP-SP n° 127/Secretaria, de 27/7/2018, que instaurou o Inquérito Policial Militar (evento 1,
G
documento 1, fl. 2, do IPM);
Relatório e Solução do IPM (evento 1, documento 8, do IPM);
G
Aviso de Convocação, Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível Médio Voluntários à Prestação do
G
Serviço Militar Temporário, para o ano de 2018 (evento 1, documentos 2/4, do IPM);
Requerimento de inscrição, Termo de Compromisso e Currículo profissional (evento 1, documento 6, fls.
G

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
15/19, do IPM);
Folha de alterações militares (evento 1, documento 7, fls. 26/35, do IPM); e
G
Certidão de antecedentes criminais (evento 3, do IPM; eventos 4, 7 e 11, da APM).
G
A Denúncia foi recebida em 10/9/2018 (evento 9, do IPM). Em Certidão emitida no dia 1º/10/2018, o
Oficial de Justiça declarou "deixei de citar o acusado ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, estando ele em
lugar incerto e não sabido" (evento 12, da APM).
Foi expedida Carta Precatória Citatória à 2ª Vara Criminal de Goiânia, devolvida, sem o devido
cumprimento, em virtude da fracassada tentativa de localização do réu (evento 29, da APM).
Em despacho (evento 31, da APM), foi determinada a expedição de ofícios às concessionárias de telefonia
celular para informarem eventual endereço do acusado.
Considerando-se as informações prestadas pelas operadoras de telefonia, foi expedida nova Carta
Precatória Citatória à 11ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 62, da APM). Em 13/3/2019, a Oficiala de
Justiça devolveu o mandado de citação, sem cumprimento, uma vez que, após diligências, não foi
possível localizar o réu (evento 70, documento 3, da APM).
O MPM pugnou, em face das infrutíferas tentativas empreendidas para a citação pessoal do réu, pela sua
citação nos termos dos arts. 277, inciso V, 286 e 287, todos do CPPM (evento 73, da APM).
O Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM determinou a citação do acusado por edital (evento
75, da APM).
Ele foi citado, decorrendo o prazo fixado em edital sem qualquer manifestação nos autos (eventos 82/86,
da APM).
A DPU, na fase do art. 417, §2º, do CPPM, apresentou as mesmas testemunhas arroladas na exordial
acusatória (evento 95, da APM).
Em sessão de 26/6/2019, o CPJ/Aer declarou a revelia do acusado, nos termos do art. 412 do CPPM
(evento 125, da APM).
As testemunhas 1ª Ten Vanessa Dionísio Simão e 2ª Ten Aline Eddie Torres de Morais Pingarilho Rezende
foram devidamente inquiridas (eventos 123 e 124, da APM).
O acusado foi intimado por edital acerca da audiência de qualificação e interrogatório (eventos 137/140,
da APM). O CPJ/Aer confirmou a sua revelia, já que constatada nova ausência na Sessão de 1º/8/2019
(evento 142, da APM).
O MPM e a DPU nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (eventos 145 e 148, da APM).
Em alegações finais (evento 153, da APM), o MPM asseverou que os fatos narrados na exordial restaram
cabalmente comprovados.
Quanto à falsidade ideológica, narrou que a omissão, concernente ao serviço prestado anteriormente à
Aeronáutica, contrariou o Aviso de Convocação, em seus itens 4.6.10 e 6.4.1. Ressaltou que, por conta
dessa informação, o histórico militar do agente, que apontava a ocorrência de duas transgressões
disciplinares, fora desconsiderado pelo Presidente da Comissão, consignando que, tamanha a importância
da análise do histórico militar, tais fatos ensejariam a anulação da incorporação do réu.
Assim, concluiu que o agente "de fato, deliberadamente, omitiu, em documento público (sua inscrição no
EAP), declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, fato este que atenta contra a administração militar", devendo ser incurso nas sanções do art.
312 do CPM.
Outrossim, pugnou pela comprovação do crime de uso de documento falso, em razão da inconteste prova
testemunhal.
Por seu turno, a DPU pugnou pela absolvição do assistido por atipicidade da conduta narrada na exordial.
Na oportunidade, explanou acerca da ausência do dolo necessário para a configuração do tipo insculpido

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
no art. 312 do CPM, bem como da suposta falsificação de documento ser conduta que "não teve e nem
poderia ter qualquer efeito prático no sentido de lesar a integridade da administração ou do serviço
militar".
Por fim, requereu o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72 do CPM, a aplicação do sursis e o
direito de apelar em liberdade (evento 156, da APM).
Em Sessão realizada no dia 10/10/2019, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª CJM arguiu, de
ofício, preliminar de incompetência do escabinato quanto ao crime de falsidade ideológica, pois, à época
da prática delitiva, o réu não ostentava a condição de militar. O CPJ/Aer proferiu o seguinte Decisium
(evento 177, da APM):
"(...) DECIDIU, por maioria de votos (4x1 - Vencida a Maj. ROBERTA GRAZIELLY COSTA
SOUZA), pela inexistência de conexão entre os delitos a justificar a reunião dos feitos e,
por unanimidade de votos, reconhecer a competência do Colegiado apenas quanto ao
delito de Uso de Documento Falso, ou seja, somente para o julgamento do Acusado,
quando 3º Sgt da Aeronáutica, pelo uso de documento em que constava a sua aprovação
no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Caldas Novas (GO) para o cargo de
Técnico em Laboratório. Quanto à primeira conduta delitiva (Falsidade Ideológica), os
Juízes Militares acompanharam o voto condutor, de modo que o CPJ-Aer, por unanimidade
de votos, decidiu declinar a competência em favor do Juiz Federal Substituto para julgá-la
monocraticamente. Passou então o Colegiado ao julgamento quanto ao Uso de
Documento Falso e DECIDIU, por unanimidade de votos, ABSOLVER o ex-militar ALLAN
FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, com fundamento no art.439, "b", do CPPM (...)".
Em 14/10/2019, o Juiz Federal, ao analisar monocraticamente a conduta delitiva insculpida no art. 312 do
Codex, por economia processual e em razão de inexistir prejuízos às partes, decidiu ratificar todos os atos
instrutórios e decisórios praticados (evento 179, da APM).
E, assim, julgou procedente a Denúncia para condenar ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA, como incurso no
art. 312 do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com a suspensão condicional da pena, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
As Sentenças foram disponibilizadas em 14/10/2019 (eventos 178 e 180, da APM).
O MPM foi intimado em 15/10/2019 (evento 184, da APM), tendo ocorrido o trânsito em julgado para o
Parquet em 22/10/2019 (eventos 192/193, da APM).
A DPU, intimada em 15/10/2019, interpôs recurso de Apelação em face da sentença condenatória, que
analisou a prática delitiva prevista no art. 312 do CPM (evento 187, da APM).
Em razões, pugnou pela absolvição do assistido em face da atipicidade da conduta descrita na peça
pórtico. Asseverou que o reconhecimento do dolo específico foi mera suposição, sem embasamento nas
provas coligidas aos autos.
Acrescentou que, em depoimento prestado como sindicado, o agente declarou "não ter tido qualquer
intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante que
atente contra a administração ou o serviço militar mediante a omissão acerca do serviço por ele prestado
anteriormente à FAB".
Alfim, concluiu que, conforme relato testemunhal, o cruzamento de dados pela Força tornaria impossível
a subsistência da falsidade ideológica.
Em 28/10/2019, a Sentença absolutória proferida pelo CPJ/Aer transitou em julgado para a DPU (evento
194, da APM).
Em contrarrazões (evento 201, da APM), o MPM sustentou ter restado claro o cometimento do delito de
falsidade ideológica, em face da inconteste prova testemunhal e documental.
Discorreu ser irrazoável, à vista das normas estipuladas em edital, a alegação defensiva concernente à

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
ausência de conhecimento quanto à necessidade de se declarar o tempo de serviço prestado às Forças
Armadas; bem como não haver falar em viabilidade de comprovação imediata e concomitante do falsum,
porquanto bastaria consultar o CPF do agente para verificar sua vida pregressa.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Alexandre Concesi (evento 7), manifestou-se pela manutenção do decreto condenatório, já que a autoria
e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas ao longo da persecutio criminis.
Rechaçou as teses defensivas, uma vez que o edital previa, expressamente, a necessidade de mencionar
o anterior tempo de serviço militar prestado. Ademais, acrescentou ser "indene de dúvida a existência de
dolo intenso do acusado em omitir declaração em documento que dele devia constar, com o fim de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar".
Alegou, inclusive, a impossibilidade de crime impossível, diante da complexa investigação, para se chegar
à falsidade ideológica.
O parecer restou assim ementado:
"APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROCESSO SELETIVO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
JURIDICAMENTE RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO. DESPROVIMENTO. Apelação interposta pela
Defensoria Pública da União em favor de civil que foi condenado pela prática do crime de
falsidade ideológica por ter omitido em declaração apresentada em Processo Seletivo
para o Quadro de Sargentos Convocados da Aeronáutica informação de que possuía
tempo de serviço anterior naquela Força Armada. Existência de expressa previsão no
edital do certame de que tal informação deveria ser prestada pelos candidatos. Por conta
da apontada omissão, não foi considerado o histórico militar do denunciado, relativo ao
tempo em que serviu à FAB, onde constavam duas transgressões disciplinares, fato que
poderia ter influído na análise do Presidente da Comissão de Seleção por ocasião do
processo seletivo. Autoria e materialidade devidamente provadas por documentos,
depoimentos testemunhais e do próprio acusado, em sede de sindicância. Parecer pelo
desprovimento do apelo, mantendo-se "in totum" a sentença condenatória".
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Presentes os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
Votei vencida, divergindo da douta maioria, ao suscitar, ex officio, a nulidade do feito por ausência de
citação válida, uma vez que o réu não restou cientificado de que contra ele foi instaurada ação penal de
competência desta Justiça Castrense.
Não obstante o apelante ter sido ouvido em Sindicância (evento 1, documento 6, fls. 12/13, do IPM), essa
foi a única vez em que foi contatado. Narram os autos que, após o recebimento da Denúncia, foram
empreendidas infrutíferas tentativas com o fito de localizá-lo (eventos 12, 29 e 70, da APM). Diante do
não atendimento do chamamento judicial, o CPJ/Aer declarou a sua revelia, com espeque no art. 412 do
CPPM (evento 125, da APM).
Ocorre que, por ter sido citado por edital (eventos 82/86, da APM), é forçoso reconhecer a aplicação
subsidiária à Justiça Castrense do art. 366 do Código de Processo Penal comum.
Fato é que o agente não restou encontrado em nenhuma das fases processuais, o que agride,
fundamentalmente, o princípio do due process of law e, por conseguinte, a garantia da ampla defesa, a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
justificar a arguição preliminar de suspensão do processo, em razão da revelia do apelante.
O tema foi objeto de aprofundado estudo nos autos da Apelação nº 2007.01.050670-5/RJ. No caso em
tela, manifestei posicionamento no tocante à aplicação do dispositivo processual penal comum, por
analogia, a esta especializada.
Cediço que, diante da aprovação do Pacto de São José da Costa Rica (incorporado ao ordenamento
jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 27/1992, com cumprimento determinado pelo
Decreto nº 678/1992), o ato passou a vigorar com o status de norma supralegal[1].
Mais, em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos, o direito à informação sobre a acusação passou a integrar o devido processo legal.
Pois bem, o supramencionado ato internacional serviu como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, se o acusado, citado por edital, não
comparecer ao interrogatório, bem como não constituir defensor, terá decretada a sua revelia,
suspendendo-se a lide, em homenagem aos postulados magnos da informação, da publicidade, da ampla
defesa e da presunção da inocência. Inclusive, para não ocorrer a impunidade, suspende-se, igualmente,
o prazo prescricional, in verbis:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz
determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312." (Grifo nosso.)
A nova redação do artigo sub examine foi estabelecida para dar concretude ao princípio constitucional da
ampla defesa, visto que, se a ciência do réu é meramente ficta, como geralmente sucede na citação
editalícia, inexiste a efetiva possibilidade de aplicação desse princípio.
Cumpre trazer notória lição de Guilherme de Souza Nucci [2]:
"(...) não haveria a possibilidade de se consagrar, com efetividade, a ampla defesa e o
contraditório, já que um defensor, desconhecido do réu, seria incumbido da sua defesa.
Por tudo isso, determina-se que o réu, citado por edital, não seja processado sem se ter a
certeza de sua ciência a respeito da existência da ação penal. Suspende-se o curso do
processo, até ser encontrado. O mal da prescrição poderia dar-se, mas o próprio artigo
prevê a suspensão do lapso prescricional. Em tese, pois, dano algum há".
Assim assevera Denílson Feitoza [3]:
"(...) Numa interpretação sistemática, se o andamento do processo penal também
continuasse, estariam violados a razão pela qual se instituiu o novo art. 366 do CPP, o
princípio constitucional da ampla defesa e a norma da Convenção Americana dos Direitos
Humanos (CADH), a qual pode ser entendida como especificação legal desse princípio".
A meu sentir, o Código de Processo Penal Militar padece de atualização no tocante ao processamento de
acusados que, não sendo citados pessoalmente, o foram de forma ficta com a consequente declaração de
revelia. O confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme
evidencia Ada Pellegrini Grinover [4], deve ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva
paridade de armas".
Nesse ínterim, inaceitável a instauração de ação penal sem o conhecimento do sujeito ativo, por afrontar
os postulados balizadores da justiça. Imperiosa, pois, a suspensão do processo.
Ex positis, votei, em face da ausência de citação válida, pela suspensão do feito e da contagem do prazo
prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação
de todos os atos processuais, a partir do aludido chamamento judicial.

MÉRITO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
Insurgiu-se ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da
2ª Auditoria da 2ª CJM, de 14/10/2019, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no artigo 312, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Em seu arrazoado, a DPU pugnou pela absolvição do assistido, já que atípica a conduta descrita na peça
pórtico. Explanou acerca da ausência do elemento subjetivo especial do tipo insculpido no art. 312 do
Codex Milicien, e que o cruzamento de dados pela Força tornaria impossível a subsistência da falsidade
ideológica.
Após análise percuciente dos autos, vislumbro acertada a Decisão proferida monocraticamente pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da União.
Consabido que o tipo imputado ao acusado encontra guarida no art. 312 do CPM[5], e tem por escopo
tutelar a fé pública dos atos e dos documentos. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, fundamentado na
vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita. A mencionada fé pública consiste na credibilidade
depositada na instituição pela sociedade como um todo, bem assim pelos órgãos estatais e privados.
A respeito, leciona Cezar Roberto Bitencourt[6]:
"(...) Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo
genérico, o especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito,
produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito,
a falsidade somente adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não
ocorrendo qualquer dessas hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação
penal, pois se trata de conduta atípica".
Outrossim, leciona Rogério Greco, também valendo-se de passagens de Júlio Fabbrini Mirabete, verbis:[7]
"(...) Para que ocorra a infração penal em estudo, exige o art. 299 que a falsidade
ideológica tenha a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Atua, portanto, segundo a doutrina dominante, com
um especial fim de agir. Assim, conforme esclarece Mirabete, "é indispensável o prejuízo
potencial ou real, a direito, obrigação ou a fato juridicamente relevante [...]".Dispensa o
crime falsi, porém, para sua configuração, a efetiva ocorrência do prejuízo, bastando a
potencialidade do dano".
Na espécie, a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas em face do Requerimento de
Inscrição, do Termo de Compromisso, do Currículo Profissional (evento 1, documento 6, fls. 15/19, do
IPM), das Folhas de Alterações Militares (evento 1, documento 7, fls. 26/35, do IPM) e da prova
testemunhal.
As oitivas militaram contrariamente às teses defensivas, leia-se:
A primeira testemunha inquirida, 1ª Ten Vanessa Dionísio Simão, coordenadora do curso de treinamento
e encarregada do IPM, esclareceu que o acusado participou do curso de Estágio de Instrução para Praças
(EIP), por ter declarado apenas a prestação de serviço militar no Exército Brasileiro.
Que a Seção de Recrutamento e Mobilização (SERMOB), responsável pela incorporação dos militares, não
conseguiu elaborar o número de ordem (SARAM) para o seu pagamento. Que foram realizadas diligências
junto à Diretoria de Pessoal (DIRAP), oportunidade em que descobriram ter ele sido incorporado à Força
anteriormente.
Asseverou que o edital previa, de forma expressa, fosse declarado o tempo de serviço militar prestado a
qualquer uma das Forças, como também a necessidade de encaminhamento das folhas de alterações
militares.
Que caberia ao Presidente da Comissão analisar as atuações pretéritas na Aeronáutica, não sabendo
informar se o réu seria excluído ou não do certame pelas transgressões.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
Elucidou que o agente chegou a concluir o curso de EIP e que foi ouvido em Sindicância, todavia, após a
instauração do IPM, o então militar informou que havia sido aprovado em concurso público da Prefeitura
Municipal de Caldas Novas (GO), e que precisava ser desincorporado da Força.
Narrou que o setor jurídico solicitou-lhe a cópia da publicação em diário oficial. No entanto, ele afirmou
que precisaria ir à sua moradia para acessar o documento. A partir daí, desapareceu. Por fim, esclareceu
que, no dia seguinte, foi à casa do apelante e o vizinho da frente a informou que ele havia viajado
(evento 123, da APM).
A segunda testemunha, 2ª Ten Aline Eddie Torres de Morais Pingarilho Rezende, assessora jurídica no
SEREB, afirmou que o sujeito ativo, quando da inscrição do processo seletivo, omitiu o tempo de serviço
prestado à Aeronáutica, informação essencial para ingressar na Força.
Esclareceu que quando descobriram que a ficha de alteração do acusado continha fatos demeritórios, foi
instaurada Sindicância.
Que o réu comunicou à chefia imediata acerca da aprovação em concurso público na prefeitura de Caldas
Novas/GO e, diante da apresentação da lista de aprovados pelo acusado, a testemunha fez um
levantamento e descobriu diversas irregularidades no documento apresentado, sendo certo que fora
falsificado.
Asseverou que solicitou ao apelante a publicação da aprovação no diário oficial, e ele ficou nervoso e
afirmou que teria recebido a informação por e-mail, razão pela qual precisaria ir até sua casa, para
acessá-lo. Foi quando desapareceu.
Acredita que ele não declarou o verdadeiro tempo de serviço em face dos fatos demeritórios e por ter o
intuito de ficar além do tempo limite estipulado para o serviço temporário.
Aclarou já ter participado de processos seletivos e as transgressões existentes são levadas à comissão.
Alfim, esclareceu que no SARAM a busca por CPF possibilita a verificação de atuação pretérita de
indivíduos na Força (evento 124, da APM).
Acresce-se que o Aviso de Convocação para a Seleção de Profissionais de Nível Médio Voluntários à
Prestação do Serviço Militar Temporário - AC/QSCON 1/2018 - (evento 1, documento 2, fl. 6 e 42, do IPM)
previa expressamente, in verbis:
"1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A inscrição implicará ao candidato a aceitação irrestrita das normas publicadas e das
condições estabelecidas neste Aviso de Convocação, bem como de outras que vierem a
ser publicadas no decorrer da seleção.
O candidato deverá ler atentamente as orientações contidas neste Aviso de Convocação,
a fim de verificar se atende à totalidade das condições e requisitos para eventual
investidura da função, sendo de sua exclusiva responsabilidade a observância dos prazos
e o correto preenchimento e entrega da documentação solicitada, caso contrário o
candidato será inabilitado na seleção. (...)
6.4 EXCLUSÃO DA SELEÇÃO
6.4.1 Além das situações já citadas no decorrer deste Aviso de Convocação, será também
EXCLUÍDO da presente seleção, por ato do Presidente da Comissão de Seleção Interna, o
candidato que proceder de acordo com qualquer uma das seguintes situações:
(...) e) informar dados incorretos ou incompletos, bem como, se for constatado, durante
qualquer fase do processo, que os dados são inverídicos."
Mais, o Anexo A - Calendário de Eventos -, item 4, do AC/QSCON 1/2018, evidenciava que fatos
demeritórios seriam analisados pelo Presidente da Comissão de seleção interna (evento 1, documento 3,
fl. 39, do IPM).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
Impende esclarecer que o elemento subjetivo do tipo (dolo) restou cabalmente delineado, na medida em
que a omissão do acusado acerca de informação juridicamente relevante no requerimento de inscrição,
mais precisamente, quando fez constar tempo de efetivo serviço militar diverso daquele que realmente
ostentava (declarou 6 (seis) meses e 13 (treze) dias (evento 1, documento 6, fl. 17, do IPM)), infringiu
determinações expressas do AC/QSCON 1/2018 e influiu na sua incorporação às fileiras da Força Aérea
Brasileira (evento 1, documento 7, fl. 36, do IPM), sem que restasse apreciado o seu histórico militar e as
suas condutas anteriores.
Destaco ter ele deixado de declarar serviço prestado à Aeronáutica, quando serviu como Soldado de
segunda classe, no período de 1º/3/2006 a 16/2/2007, e como 3º Sargento, no período de 27/10/2014 a
23/4/2015; bem como omitiu a referida informação em seu Currículo Profissional, tudo para que suas
condutas infracionais, descritas nas alterações militares (evento 1, documento 7, fls. 26/35, do IPM), não
fossem analisadas pelo Presidente da Comissão em fase essencial da seleção interna.
Outrossim, extrai-se do acervo probatório que a omissão do sujeito ativo também teve por escopo
permanecer no serviço militar temporário, além do período máximo permitido.
Há de se acrescentar que, tamanha era a importância das informações omitidas pelo acusado, que
levaram-no à exclusão das Forças Armadas.
A despeito de a DPU argumentar a ausência de dolo específico na conduta perpetrada pelo apelante,
vislumbro que, obviamente, ele tinha ciência de que a eventual análise de suas alterações, que
indicavam a ocorrência de duas transgressões militares, poderiam impedir sua nova admissão na
Aeronáutica.
Conforme asseverado pelo Parquet, indiscutível que o sujeito ativo omitiu passagens anteriores "com a
intenção de viabilizar admissão no processo seletivo, que seu histórico militar não recomendava, ou ainda
vislumbrando possibilidade de permanecer maior tempo como militar temporário que seria possível".
Para além, pouco crível que o acusado não tenha se atentado às normas previstas no Aviso de
Convocação e no requerimento de inscrição, à vista de previsão expressa que dispunha ser necessária a
declaração de "Tempo de Efetivo Serviço Militar já cumprido em qualquer das Forças Armadas (Marinha,
Exército e/ou Aeronáutica)".
Tampouco merece prosperar o argumento de que a confirmação da informação pela autoridade impediria
a subsistência da prática delitiva.
Ora, ao revés do alegado pela DPU, não houve o cruzamentos de dados a partir do número de CPF, a
confirmar a falsidade ideológica de forma imediata e concomitante.
Inclusive, o delito só veio a lume a partir de investigações empreendidas, inicialmente, pela Seção de
Recrutamento e Mobilização, pela Diretoria de Pessoal e pela Comissão de Promoção de Graduados, na
medida em que, após a efetiva incorporação do ex-militar, foram constatadas dificuldades em
empreender o seu pagamento. Foi, a partir daí, em sede de IPM, que se descortinou a conduta delitiva.
Mister ressaltar que, diante do falsum, o agente foi efetivamente incorporado às fileiras da Força Aérea
Brasileira, a contar de 21 de maio de 2018 (evento 1, documento 7, fl. 36, do IPM).
Como se vê, restou comprovado o fim especial na conduta - o dolo -, devido à omissão de informação
juridicamente relevante em detrimento da Administração castrense. Inegável, ademais, ter a conduta
atentado contra a Unidade Militar, uma vez que o réu foi excluído da Força, sendo certo que a OM teve
dispêndios com a sua contratação e a sua formação, para além de ter deixado de contratar outro
candidato mais capacitado ao cargo.
Nesse sentir, cito precedente da Corte Superior de Justiça, que analisou delito correspondente no Código
Penal comum:
"EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA
DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. 3. ATIPICIDADE

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 04/03/2020 15:30:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217206118c
DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO APRESENTADO EM EXECUÇÃO PENAL.
FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE. 4. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DA ELEMENTAR DOCUMENTO. DECLARAÇÃO APRESENTADA EM EXECUÇÃO PENAL.
CONTEXTO QUE REVELA O VALOR DOCUMENTAL. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Como é cediço, para tipificar o crime de falsidade ideológica, tem-se que não basta
a falsa declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma exige que a ação
perpetrada tenha um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Dessarte, verifica-se devidamente
descritos, em tese, todos os elementos do tipo penal do art. 299 do Código Penal,
porquanto expressamente utilizado o documento ideologicamente falso em processo de
execução penal, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
4. A declaração ideologicamente firmada configura, sim, documento para fins penais, e
possui força probatória, tanto que foi inclusive apresentada em processo de execução
criminal, com o objetivo de comprovar a impossibilidade de cumprimento de pena
alternativa. A descoberta da falsidade não ocorreu em virtude da necessidade da
confirmação da informação trazida aos autos, mas sim em razão da preocupação do
Magistrado em não designar instituição sem vagas para o cumprimento de penas
alternativas. 5. Habeas corpus não conhecido". (HC 427.559/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2018.)
Destarte, inexistem provas ou fatos a indicar ser o réu inocente. Ao revés, as provas são contundentes e
justificam a condenação.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela defesa de ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE
PAULA, para manter a Sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
[1] STF, RE nº 466.343/SP. Voto do Min. Gilmar Mendes. Relator Min. Cezar Peluso. DJe de
5/6/2009. STF, HC nº 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. DJ de 12/3/2009.
[2] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, 8ª ed, p. 663.
[3] FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 5ª Edição.
Ed. Impetus, 2008. p. 844.
[4] GRINOVER, Ada Pellegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na
América Latina: Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in
Ciência e Política Criminal em homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro, Editora
Forense, 1992, p. 43, nº 4.2.
[5] Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou
serviço militar". (Grifo nosso.)
[6] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial 4. 6. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 519.
[7] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume IV. 7. ed.
Niterói/RJ: Impetus, 2011, p. 282.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 14:17:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203ded09b0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001248-25.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: ALLAN FABRÍCIO CRUZ DE PAULA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA

A eminente Ministra-Relatora Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha suscitou, de ofício, a presente
preliminar de nulidade por ausência de citação válida do Réu e declarava a "(...) nulidade de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial, com a consequente suspensão do feito e da contagem
do prazo prescricional, por aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum (...)", tendo sido
acompanhada pelo eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.

Todavia, na espécie, em que pesem os laboriosos fundamentos expendidos pela Ministra, os autos
evidenciam que várias foram as tentativas realizadas pelo Juízo a quo para localizar o Acusado com vistas a
proceder a sua citação e todas resultaram infrutíferas.

Em consequência, foi determinada a citação do Acusado por edital, sendo decretada a sua revelia "(...) nos
termos do artigo 412 do CPPM (...)", em virtude do não comparecimento, inclusive, à Audiência de
Qualificação e Interrogatório. Nesse sentido, o Juízo a quo destacou que a citação por edital somente ocorreu
após (...)" se esgotarem as tentativas de localizá-lo (...)", podendo-se destacar consulta junto às operadoras
de telefonia Nextel Telecomunicações, Algar Telecom, OI, TIM, VIVO, e CLARO, bem como ao Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo, com o intuito de localizar o Réu.

Ao final dessas consultas, foram identificados 6 (seis) possíveis endereços completos do Acusado, razão pela
qual foram determinadas diligências pelo Juízo com vistas à sua efetiva citação. Contudo, apesar do esforço
dos Oficiais de Justiça, o Réu não foi encontrado. Tampouco foram obtidas informações concretas que
pudessem conduzir à sua localização.

Nesse contexto, considero que as inúmeras tentativas de localização do Acusado, realizadas pelo Juízo de
primeiro grau, foram suficientes para satisfazer os requisitos legais estabelecidos pela legislação de
regência para a decretação da sua revelia, até mesmo porque restou demonstrada a clara e inequívoca
intenção do Réu em se furtar da citação, inexistindo lacuna apta a justificar a aplicação subsidiária da
suspensão prevista no art. 366 do Código de Processo Penal comum.

Nesses termos, o procedimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, além de compatível com a legislação de
regência, encontra respaldo na doutrina de Renato Brasileiro de Lima, segundo o qual (Manual de Processo
Penal. Volume II. Rio de Janeiro. Impetus. 2012. p. 277):

"(...) Sem embargo de opiniões em sentido contrário, parece-nos ser inviável a aplicação do
art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em primeiro lugar, porque o CPPM dispõe
expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou
notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na
mesma linha, o art. 412 do CPPM também prevê que será considerado revel o acusado que,
estando solto e tendo sido regularmente citado, não atender ao chamamento judicial para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 14:17:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203ded09b0
o início da instrução criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar
de comparecer a ato do processo em que sua presença seja indispensável. Como se
percebe, não há qualquer omissão do CPPM a ensejar a incidência da legislação comum
(...)".

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense, conforme se verifica no seguinte aresto:

"Embargos nº 7000838-98.2018.7.00.0000 (DJe: 08/04/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
Ementa
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. NULIDADE DA CITAÇÃO
EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É inviável a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que o CPPM
dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado
ou notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
A aplicação subsidiária de dispositivo diverso da legislação de regência só é admitida em
caso de omissão legislativa, hipótese não contemplada no presente caso, haja vista que o
Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica acerca da matéria, in casu, o art.
292 do CPPM.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria." (Grifos nossos).

"Embargos nº 170-09.2012.7.05.0005 (2)/DF (DJe: 11/10/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
Ementa
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. ART. 172 DO CPM. USO INDEVIDO
DE UNIFORME. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERGÊNCIA DA CORTE QUANTO À NULIDADE DO
FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 366
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DIVERGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Todas as tentativas para localizar o Acusado foram infrutíferas, não restando alternativa a
não ser a decretação da revelia, após o exaurimento de todas as possibilidades de citá-lo.
Tal procedimento, além de encontrar-se em perfeita consonância com a legislação em
vigor, adequou-se à jurisprudência consolidada pelos Tribunais ao analisar semelhantes
casos.
É pacífico o entendimento desta Corte pela não aplicação do artigo 366 do CPP ao Processo
Penal Militar. Tal aplicação só é cabível nesta Justiça Castrense, de forma subsidiária,
apenas em casos de lacuna na lei. No caso em questão, não há qualquer omissão na
legislação militar.
Induvidoso que a legislação especial é clara quanto à situação do revel, conforme preceitua
o art. 412 do CPPM, não se justificando a utilização do Código de Processo Penal.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
(...)" (Grifos nossos).

Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem referendado a impossibilidade da aplicação do
citado dispositivo do Código de Processo Penal comum no âmbito desta Justiça Especializada, conforme se
verifica nos seguintes julgados:

"Habeas Corpus nº 130.235/BA (DJe: 05/11/2015)
Relator: Ministro Luís Roberto Barroso
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
Hipótese de aplicação subsidiária da regra prevista no art. 366 do CPP, c/c o art. 1º, § 1º, e
art. 3º, alínea a, todos do CPPM, para suspender o feito e a contagem do prazo
prescricional com a consequente anulação dos atos processuais, desde a citação editalícia.
A suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP, conflita com a
disposição contida no art. 292 do CPPM.
Esgotadas as medidas legais visando à localização do réu, o CPPM estabelece a decretação
da revelia, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso prescricional, conforme

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 02/03/2020 14:17:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 203ded09b0
os arts. 412 e seguintes, inexistindo lacuna a justificar a suspensão do processo com base
no art. 366 do CPP.
Entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte considera inviável a aplicação do art.
366 do CPP à Justiça Militar da União por carecer de amparo legal.
Autos não atestam qualquer afronta aos dispositivos da Carta Magna de 88, da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica) e do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
Ordem denegada. Decisão unânime (...)" (Grifos nossos).

"Habeas Corpus nº 108.420/PE (DJe: 31/08/2011)
Relator: Ministro Ricardo Lewandovski
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. REGRA DO
ART. 292 DO CPPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGALIDADE. RÉU QUE PERMANECEU
FORAGIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVENTUALIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
RELACIONADOS À PRISÃO CAUTELAR. RÉU CUMPRINDO PENA POR CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.
I - Na hipótese, a norma de regência está prevista no art. 292 do Código de Processo Penal
Militar, não sendo o caso de se invocar a regra geral da matéria, prevista no
art. 366 do Código de Processo Penal, por força do princípio da especialidade.
II - Afastada a alegação de nulidade da citação por edital porque não teriam sido esgotados
todos os meios de encontrar o paciente, uma vez que este foi considerado foragido durante
toda a ação penal, sendo, inclusive, acusado por outro crime de roubo a um
posto de gasolina, cometido pouco antes do delito objeto desta impetração.
(...)
IV - Ação penal que teve regular processamento, sendo o paciente patrocinado pela
Defensoria Pública da União, que apresentou todas as peças defensivas, entre elas o
recurso de apelação e os respectivos embargos declaratórios.
V - Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o
reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a
demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
(...)
VIII - Ordem denegada." (Grifos nossos).

"Habeas Corpus nº 105.925/SP (DJe: 03/11/2011)
Relator: Ministro Ayres Britto
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO
CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO
DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo
Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de Processo Penal Militar é o
regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense. Somente a falta de um
regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum.
Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime
processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio
da especialidade das leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do ministro Maurício
Corrêa; e 91.225, da relatoria do ministro Eros Grau.
2. Ordem indeferida." (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada de ofício pela eminente Ministra-Relatora.